Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730247-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA ALVES RAMOS WANDERLEY RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando a decisão do STJ de ID 72392695, que determinou “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se proceda à nova reapreciação quanto ao tema da proteção do bem de família, nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça”, remetam-se os autos ao órgão julgador. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010